Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTIVA DE AÇÃO MONITÓRIA. EXECUTADA. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. PROCEDIMENTO A SER OBSERVADO. JUÍZO CÍVEL NO QUAL FORMADO O TÍTULO JUDICIAL E NO QUAL TRANSITAVA O EXECUTIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO FALIMENTAR. LASTRO LEGAL. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO ORDENADO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO ATÉ HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUNTO AO JUÍZO FAMILIAR (LEI No 11.101/05, ART. 6o). DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REAFIRMAÇÃO.

1. Decretada a falência da parte executada, independentemente do juízo no qual aperfeiçoado o título judicial formado em desproveito da falida ou no qual transita a ação executiva manejada em seu desfavor, o procedimento alinhado pela lei de falências encaminha a suspensão do curso processual até que haja habilitação do crédito exeqüendo junto ao juízo falimentar, pois nele deverá ser viabilizada a realização da obrigação, encaminhando-se a execução individual, a seguir, à extinção (Lei no 11.101/05, art. 6o).

2. O procedimento alinhado pela lei de falências não contempla previsão no sentido de a execução individual manejada em face da falida ser encaminhada ao juízo falimentar, determinando, ao invés, que seja viabilizada a estratificação do crédito de forma a viabilizar ao credor habilitá-lo junto ao processo falimentar e inscrevê-lo no quadro de credores, donde, transitando cumprimento de sentença perante o juízo cível no qual aperfeiçoado o título executivo e o débito que afetam a falida, nele dele continuar transitando, a despeito da decretação da quebra da excutida, até o alinhamento de aludidos atos, com a subseqüente resolução da pretensão executória.

3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.